Tribunal: TJMT
Processo: 0048412-02.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0048412-02.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELOI RODRIGUES VENANCIO - CPF: 082.725.061-49 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), LINDAMAR ARAUJO VENANCIO - CPF: 093.943.381-87 (EMBARGADO), ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 251.747.461-34 (EMBARGANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO DE OLIVEIRA - CPF: 124.902.611-34 (EMBARGANTE), DAIANA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 003.173.021-32 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ASSISTENTE), AVANY ALVES (ASSISTENTE), CARMEM MARQUES ARNUTI (ASSISTENTE), MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA DE JESUS M. TALILE (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA e outros
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pelos Embargados, nos termos do voto do Relator.

Os Embargantes alegam suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo “a rejeição do argumento recursal vertente foi feita de maneira deficiente, porquanto não apreciou os principais pontos elencados quando das Contrarrazões de Apelação (...)percebe-se o esforço dos ora Embargados para o reconhecimento de duas pretensões de natureza e de causa de pedir totalmente distintas, visto que pugnaram pela imissão de posse - procedimento utilizado por aquele que é proprietário, porém nunca teve a posse do referido imóvel. Assim, conforme restou amplamente comprovado nos autos, os Apelantes possuíram a posse do imóvel, mas contudo perderam o seu exercício. Deste modo, se não bastasse os fundamentos jurídicos incompatíveis com a tutela pretendida, os Embargados perderam no decorrer do processo o principal requisito para o reconhecimento de sua pretensão, a qualidade de proprietário. E isto porque, como demonstrado na matrícula de no 39.645 atualizada (id. 63571280), os Apelantes venderam o imóvel objeto da ação para um terceiro estranho, sendo que tal fato, somente foi noticiado aos autos 02 (dois) anos após a transação, e isto graças ao fato da Apelada ter descoberto a venda que era mantida oculta de forma intencional pelos Apelantes. Verifica-se, que declaram os Embargados que permanecem com a propriedade do imóvel, pois teriam alienado apenas parcela do bem e não a sua integralidade, mesmo inexistindo na escritura de compra e venda, assim como no registro junto ao cartório de imóveis, qualquer averbação e informação da respectiva fração vendida, ou averbação do desmembramento do bem, com a criação de outras matrículas. Para não permanecer dúvidas, houve no decorrer dos autos, a confissão dos Apelantes, confirmando que o imóvel possui um único registro. Assim sendo, após ser comprovado pela Apelada a transferência de titularidade da propriedade do imóvel, ante a omissão dos Apelantes, que somente depois de 02 (dois) anos da venda apresentaram a escritura de compra e venda, houve o requerimento para habilitação do novo proprietário. Desta forma, considerando a iniciativa do terceiro, CARLOS ALBERTO PIERRI LEÔNCIO, que espontaneamente pugnou pela intervenção no feito (id. 66488243), o Juízo aceitou o ingresso do novo adquirente como terceiro interessado (id. 71919859). Conforme se observa claramente dos autos, e aí a outra omissão desta Corte, além de ser legítima possuidora de parte do imóvel em questão, a Embargada também preenche os requisitos necessários, bem como faz jus ao direito de usucapião, tendo em vista que, conforme comprovado de forma inconteste no decorrer da instrução processual, encontra-se na posse regular e ininterrupta de alguns dos cômodos do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, inclusive tendo nele estabelecido sua moradia habitual. Como destacado, restou demonstrado nos autos que a Embargante Rosângela, por mais de 10 (dez) anos, exerceu a posse mansa, pacífica e sem qualquer oposição, fazendo jus ao direito de reconhecimento da usucapião. Como a usucapião é o instrumento originário mais eficaz para atribuir moradia ou dinamizar a utilização da terra, há um novo enfoque no instituto. Em que pese a presente demanda não versar sobre a referida questão, verifica-se que a Embargada faz jus a pretensão aquisitiva da propriedade, na forma da Usucapião Extraordinária, previsto no parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, sendo que é plenamente possível a alegação da usucapião em defesa em uma gama de ações, v.g., ação reivindicatória, divisória, demarcatória, imissão de posse, entre outras, conforme se nota pela Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, abaixo transcrita, a qual não restringiu a nenhuma ação específica: Súmula 237 STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa.” Por fim, omitiu-se também esta Câmara em pronunciar-se sobre a análise das provas dos autos, as quais demonstram de forma satisfatória e inconteste que o imóvel objeto da lide foi efetivamente doado pelos Autores à Embargante, isto no ano de 1992, quando da sua chegada à Cuiabá” (id. 131078160 - Pág. 5/6).

Ressaltam que o “objeto da presente demanda era apenas mais um dos bens que integravam o patrimônio dos Apelantes, razão pela qual foi doado à Apelada sem qualquer prejuízo. Entretanto, os anos se passaram e os Apelantes vieram a enfrentar forte crise financeira, a qual inclusive levou ao fechamento do comércio que possuíam em um dos cômodos do imóvel objeto da lide. Após a expressiva redução da condição econômica dos Apelantes/Recorridos é que estes notificaram a Apelada/Recorrente para que efetuasse a devolução do imóvel que lhe havia sido doado, o que por obvio foi negado. Como cediço, o ato de doação é procedimento bem simples no qual o doador transfere a propriedade do bem em favor do donatário mediante aceite deste. E, embora os Apelantes/Recorridos sustentem que a Apelada/Recorrente exerce e sempre exerceu a posse do imóvel de forma precária, não produziram qualquer prova nesse sentido. Primeiro porque a Embargante jamais pagou qualquer valor a título de aluguel, já que o imóvel lhe foi doado. Segundo, porque mesmo com o fechamento do comércio que os Embargados possuíam em um dos cômodos do imóvel, a Apelada/Recorrente nele permaneceu sem qualquer contraprestação e oposição por mais de 10 anos, nele residindo até os dias de hoje” (id. 131078160 - Pág. 6).

Formulam prequestionamento.

Requerem, assim, o acolhimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, no caso omissão.

Os embargados, intimados, apresentaram contrarrazões, cf. id. 131845658 - Pág. 1/9, pugnando pelo desprovimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
ROSANGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA e outros
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE,

PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pelos Embargados, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PETITÓRIA - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR – ERRO DE TÉCNICA – NOMENCLATURA QUE NÃO PREJUDICA A ANÁLISE DA MATÉRIA - PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR – AFASTADOS – MÉRITO – USUCAPIÃO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA TRANSAÇÃO OU ALIENAÇÃO DA COISA PELO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO USUCAPIÃO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – POSSE PRECÁRIA – MERA DETENÇÃO - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O mero erro de nomenclatura não prejudica a análise substancial do pedido quando os fatos, fundamentos e todo arcabouço processual são capazes de atingir o fim perseguido, não podendo negar jurisdição. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel em que consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no álbum imobiliário, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação petitória. “A usucapião é o exemplo clássico de aquisição originária da propriedade, que pressupõe a inexistência de uma transação ou alienação da coisa por um antigo proprietário, e também apaga os ônus que acompanham a coisa. 2. "Se a área que se pretende usucapir foi adquirida através de doação firmado com o proprietário anterior (forma de aquisição derivada), de forma verbal e a há a possibilidade de transmissão da propriedade ou de formalização de contrato verbal, é incontroverso o seu direito de propriedade, pois que o contrato de doação apenas carece de formalização; logo, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta para a regularização do imóvel”. (TJSC, Apelação Cível n. 0300979-60.2018.8.24.0050, de Pomerode, rel. Marcus Tulio Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 19-11-2019). “O ônus de provar a aludida doação é do réu, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pela parte demandada a posse justa, diga-se, não-precária, não se podendo tão somente afastar as alegações da parte requerente com base em ilações sem prova. No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante, decorre de mera permissão do proprietário à época, em virtude contrato de trabalho outrora existente. E, na condição de comodante, a parte demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto. Assim, a requerida/apelante era mera detentora e, sendo incontroversa a ocupação precária de bem imóvel, impõe-se a reintegração da parte autora à posse, com a desocupação do imóvel, não detendo seu mero detentor direito sequer à aquisição da posse, de modo que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora”.(N.U 0014351-04.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019) ” (id. 128642685 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeito somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelos embargantes, tem-se que não lhes assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Posto isso,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022